Tribunal: TCU
Processo: 021.860/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Verificar a conformidade de colaboradores da FFM estarem como beneficiários do Bolsa Família.

Inteiro teor:
Acórdão 4064/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação a respeito da existência de funcionários da Fundação Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) que teriam recebido remuneração salarial da referida fundação e benefícios do Programa Bolsa Família no exercício de 2024. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, in fine , da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a representação não atende os requisitos de risco, relevância e materialidade previstos no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III; 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em: conhecer da representação para, no mérito, considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal; informar os fatos apontados pelo representante ao Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome e à respectiva Assessoria de Controle Interno, bem como à Controladoria Geral da União, para adoção das medidas internas de sua alçada, com fulcro no art. 106, § 3o, inciso II, da Resolução TCU 259/2020; dar ciência deste acórdão ao representante e demais interessados; arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 021.860/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundacao Faculdade de Medicina; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.